Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-31.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701740-31.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., FARFETCH.COM BRASIL SERVICOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EUNICE PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., FARFETCH.COM BRASIL SERVICOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator